Tribunal: TJDFT
Processo: 0735034-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735034-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANE SOMBRA COSTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização. 2. No caso concreto, a Autora reconhece ter autorizado os descontos na conta dela referentes às parcelas dos empréstimos bancários e ao valor mínimo indicado nas faturas de cartão de crédito, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu. 3. Nesse cenário, embora com ressalva de entendimento pessoal, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente da Autora/Apelante, decorrentes das operações ajustadas entre as partes. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 4o, incisos V, VI, VII e VIII, da Lei no 4.595/64, 3o, §2o, da Resolução do CMN no 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN no 4.480/2016, 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, 10, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, buscando o cancelamento dos descontos em sua conta corrente referentes aos empréstimos contraídos com o recorrido. Pontua que o Tema 1085 do STJ não foi observado pelo órgão julgador. Afirma que é lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Reitera que os débitos na conta corrente são lícitos até o dia que o mutuário concordar com essa autorização. Contudo, a partir do momento que o correntista pede o cancelamento dos descontos na conta corrente, torna-se ilícita os débitos, tal como ocorreu nos autos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 4o, incisos V, VI, VII e VIII, da Lei no 4.595/64 e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, no sentido de que é lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028